Tribunal: STF
Processo: RE 1448200
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA N. 69/RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. OBSERVÂNCIA. 



    1. No julgamento do RE 574.706, paradigma do Tema n. 69/RG, o Plenário do Supremo firmou entendimento de que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da Cofins. 



    2. Na modulação dos efeitos estabelecida no julgamento dos embargos de declaração, foram ressalvadas da eficácia prospectiva da tese as ações judiciais e demandas administrativas protocoladas até 15 de março de 2017.



    3. Impetrado o mandado de segurança em 23 de dezembro de 2019, a modulação de efeitos operada em sede de repercussão geral não alcança o caso concreto.



    4. Agravo interno desprovido.